Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733698-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARINA SOUSA FARINHA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O presente feito foi distribuído a esta Relatoria como Agravo de Instrumento, porém a parte autora não apresentou a inicial do recurso. Consta dos autos apenas a petição inicial da ação de conhecimento, suas principais peças e a guia de preparo do agravo de instrumento. A inicial do agravo de instrumento não foi apresentada. O artigo 1.016 do CPC estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao Tribunal competente, por meio de petição. Diante da ausência de apresentação da inicial do agravo de instrumento, não conheço do recurso. Após o prazo devido, arquive-se. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 18:51:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador